Tribunal: TJES
Processo: 0001288-97.2022.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Quadrilha ou Bando; Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001288-97.2022.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RODRIGO DE MATOS EDUARDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR SUBSTITUTO: JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CORRETA A NEGATIVAÇÃO DA BALIZA “CIRCUNSTÂNCIAS”. FASE INTERMEDIÁRIA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. AUMENTO JUSTIFICADO. TERCEIRA FASE. APLICAÇÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO CORRETA. COAUTORIA. INVIABILIDADE DO RECONHECIMENTO DA MINORANTE DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Correta a negativação da baliza “circunstâncias”, já que o crime foi praticado com o uso de uma submetralhadora, e com intuito de utilizar o veículo roubado, para a prática de outros delitos, além da vítima ter sido amarrada e deixada em um cafezal, sendo que tais elementos, permitem a majoração da reprimenda, em razão da maior gravidade da conduta.

2. A majoração procedida, na fase intermediária, em 01 (um) ano, está justificada, já que o acusado é reincidente específico, também pela prática do crime de roubo qualificado, pelo concurso de pessoas e uso de arma de fogo, sendo necessária a imposição de maior reprimenda.

3. Na terceira fase, deve ser mantida a majorante do emprego de arma de fogo (art. 157, § 2-A, inciso I, do CP), pois comunica-se ao coautor, sendo ele igualmente responsável, já que todos os envolvidos contribuíram, ativamente, para realização da ação criminosa. Precedente do STJ.

4. Inviável o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena, da participação de menor importância (art. 29, § 1º, do CP), pois o acusado participou ativamente do crime, tendo, inclusive, anunciado o assalto, a revelar que a sua atuação foi decisiva para consumação do fato criminoso, situação que caracteriza a coautoria. Precedente do TJES.

5. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0001288-97.2022.8.08.0006
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RODRIGO DE MATOS EDUARDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: SANDRA SERAFIM ARAUJO - ES29472-A

VOTO

Trata-se de recurso de apelação criminal, interposto por
RODRIGO DE MATOS EDUARDO
,
contra a r. sentença de fls. 303/312, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Aracruz-ES, que julgou procedente a denúncia, condenando-o pelos crimes de roubo majorado, pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º, inc. II e § 2º-A, inc. I, do CP) e corrupção de menores (art. 244-B, da Lei nº 8.069/90), três vezes, em concurso material (art. 69, do CP), às penas de 12 (doze) anos de reclusão, em regime fechado, e 100 (cem) dias-multa.

Quanto aos fatos, narra a denúncia que, no dia 21 de maio de 2022, na estrada Três irmãos, zona rural de Aracruz, o acusado RODRIGO, na companhia do corréu WANDERSON RODRIGUES RIBAS, e dos adolescentes C.D.D.V.B e P.V.D.R.D.J., C.D.T.D.P., em comunhão de vontade e desígnios, mediante grave ameaça, exercida por meio de armas de fogo, subtraíram o veículo PALIO, placa HGB2B39, além de R$ 200,00 (duzentos reais) em espécie, cartões de crédito e um aparelho celular, todos de propriedade da vítima EMERSON ERMELINDO DA LUZ.

Em razões recursais (fls. 334/349), a defesa não questiona a materialidade e autoria dos delitos, tão somente aduz que a pena definitiva, para o crime de roubo, é exacerbada, motivo pelo qual, pretende a revisão do cálculo dosimétrico.

Na fase do art. 59, do CP, reputo correto o aumento procedido pelo Magistrado, fixando a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão, tendo em vista o desvalor da baliza “circunstâncias”, já que o crime foi praticado, com o uso de uma submetralhadora, e com intuito de utilizar o veículo roubado, para a prática de outros delitos, além da vítima ter sido amarrada, e deixada em um cafezal, sendo certo que tais elementos, permitem a majoração da reprimenda, em razão da maior gravidade da conduta.

Outrossim, verifico que o aumento da pena-base em 01 (um) ano, é proporcional e razoável, diante das peculiaridades do caso em concreto, que foram utilizadas para negativar a baliza “circunstâncias”, e do maior desvalor do agir do réu, estando dentro de um juízo, de discricionariedade do Magistrado.

Indo adiante, na segunda fase dosimétrica, do crime de roubo, a defesa aduz que, a pena fixada em 06 (seis) anos de reclusão, em razão do reconhecimento da agravante da reincidência (art. 61, inciso I, do CP) é excessiva.

Todavia, entendo que a majoração procedida, em 01 (um) ano, está justificada, já que o acusado é reincidente específico, também pela prática do crime de roubo qualificado, pelo concurso de pessoas e uso de arma de fogo, sendo necessária a imposição de maior reprimenda.

Prosseguindo, quanto ao pleito defensivo, para que seja afastada, na terceira fase dosimétrica, a majorante do emprego de arma de fogo (art. 157, § 2-A, inciso I, do CP), tenho que a pretensão, não merece prosperar.

Isto porque, entendo que utilização da arma de fogo, comunica-se ao coautor, sendo ele igualmente responsável, já que todos os envolvidos contribuíram, ativamente, para realização da ação criminosa.

Sobre o tema, destaco o seguinte julgado do STJ:

“(...) 2.
Ainda, em relação à exclusão das majorantes, sob o argumento de que não fora o acusado que fez uso da arma ou de violência para a prática delitiva ou que não restringiu a liberdade das vítimas, o pleito não merece melhor sorte. Em atendimento à teoria monista ou unitária adotada pelo Código Penal, apesar do réu não ter praticado a violência elementar do crime de roubo, conforme o entendimento consagrado por este Superior Tribunal de Justiça, havendo prévia convergência de vontades para a prática de tal delito, as circunstâncias objetivas da prática criminosa comunica-se ao coautor, mesmo não sendo ele o executor direto do gravame.(...
)” (grifo nosso)

(AgRg no AREsp n. 2.345.206/SP,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma,
julgado em 15/8/2023
, DJe de 22/8/2023.)

Por fim, a defesa requer, que seja aplicada a causa especial de diminuição de pena, da participação de menor importância do acusado (art. 29, § 1º, do CP).

Contudo, tenho como inviável o seu reconhecimento, pois o acusado participou ativamente do delito, tendo, inclusive, anunciado o assalto, a revelar que a sua atuação foi decisiva para consumação do fato criminoso, situação que caracteriza a coautoria, e não a participação de menor importância, como já decidido por esta Câmara Criminal, na Apelação nº 017170024925, de
Relator
ia do Des.

Helimar Pinto
,
d
ata de
j
ulgamento: 15/02/2023
e data da publicação no Diário: 23/02/2023

Pelo exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 5282250),
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.